Tribunal: STF
Processo: Rcl 86358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Maxxii Consultoria, Gestão Empresarial & Organização S.A. contra decisão proferida pela 34ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no Processo nº 1001466-54.2025.5.02.0034, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, a ora beneficiária, Ariana Jessica Agripino, ajuizou ação trabalhista buscando o reconhecimento de vínculo laboral e a consequente descaracterização de contrato civil de prestação de serviços.  



    3. Noticia que protocolou petição requerendo formalmente a suspensão do feito, em virtude da determinação de sobrestamento nacional exarada por este STF, no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº RG 1.389). Relata que o Juízo reclamado negou o pedido de suspensão do feito. Informa que opôs embargos de declaração buscando sanar a omissão e o erro processual, o qual foi rejeitado pela 34ª Vara do Trabalho de São Paulo.  



    4. Sustenta, em síntese, que a negativa de suspensão desrespeita o que determinado por esta Corte Suprema no Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral.  



    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o trâmite do processo de origem, bem como cassar a decisão impugnada e todos os atos processuais subsequentes. Busca, no mérito, a procedência do pedido, determinando-se o sobrestamento da ação trabalhista na origem.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    10. Na hipótese sob análise, alega-se que a decisão reclamada teria inobservado a decisão proferida Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), acerca da suspensão nacional dos processos que versem sobre (i)licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço.  



    11. No caso em tela, a Justiça do Trabalho indeferiu pedido do ora reclamante para sobrestar o processo de origem, com base na determinação exarada no Tema paradigma, nos seguintes termos (e-doc. 3; grifos e destaques do original):  



    “(...) Não merece razão a embargante. 



    A omissão, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou de ofício. 



    No presente caso, o Despacho ID 6f4b2b9 expressamente abordou o pedido de suspensão com base no Tema 1389 do STF, manifestando-se pelo seu indeferimento. Embora a interpretação da abrangência do tema possa ser objeto de divergência, a questão foi devidamente apreciada e fundamentada, não havendo, portanto, omissão a ser sanada por meio de embargos declaratórios. O juízo expôs seu entendimento de que a discussão nos autos se limitava à existência de vínculo empregatício e não à "pejotização" em seu sentido estrito, o que, ainda que passível de discussão em outras vias, não configura ausência de manifestação.



    A contradição, conforme o artigo 1.022, inciso III, do CPC, manifesta-se quando há incoerência entre os termos da própria decisão, ou entre a fundamentação e o dispositivo. A embargante alega contradição externa, entre a decisão e a ordem de suspensão do STF. Contudo, a contradição passível de correção via embargos de declaração é aquela interna ao julgado. 



    No caso em tela, o despacho embargado apresenta uma linha de raciocínio clara e coerente com a conclusão a que chegou, qual seja, a de que a controvérsia dos autos não se amoldaria à "pejotização" tal como interpretada pelo juízo para fins de suspensão nacional. A discordância da parte com o mérito da decisão ou com a interpretação jurídica adotada pelo juízo não se confunde com contradição interna do julgado. A decisão, ao indeferir a suspensão, o fez com base em uma premissa interpretativa própria, que, embora possa ser questionada, não torna o ato judicial contraditório em si mesmo. 



    Ante o exposto, conhece-se dos embargos e no mérito decide-se REJEITÁ-LOS. (...).”  



    12. Para fins de cotejo, assento que o ora reclamante juntou a esta reclamação cópia do contrato de prestação de serviços profissionais de advocacia e outras avenças, celebrado por ele e a parte ora beneficiária (e-doc. 7).  



    13. Assim, verifico que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).  



    14. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:  



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”  



    15. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.  



    16. Ante o exposto, julgo o pedido procedente para determinar a suspensão do Processo nº 1001466-54.2025.5.02.0034 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator